Tribunal: TJDFT
Processo: 0002623-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002623-95.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ BRITO DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Luiz Brito de Souza contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (ID 15565053). O advogado do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB, nomeado para patrocinar a defesa do réu, optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 15565062). Distribuídos os autos a este Relator, a Defesa foi instada a apresentar a peça recursal, mas não se manifestou (ID 15588932). Assim, excepcionalmente, no presente caso, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que encaminhe novamente os autos ao Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB, diligenciando também, por telefone e/ou por e-mail ao advogado responsável, a fim de que oferte as razões. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso da Defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Deixando o Núcleo do UNICEUB de atender à intimação, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator